Tribunal: TJES
Processo: 0009661-84.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009661-84.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE VALTER LUIZ ZATTA

APELADO: NICODEMOS DA ROS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3. Recurso conhecido, mas não provido, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0009661-84.2018.8.08.0030

Apelante:

Espólio de Valter Luiz Zatta

Apelado:

Nicodemos da Ros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e acolheu a pretensão deduzida pelo recorrido na presente ação monitória, para constituir
“[...]o título executivo judicial no valor de R$ 18.872,04 (dezoito mil, oitocentos e setenta e dois reais e quatro centavos), em favor de
NICODEMOS DA ROS
em face de
ESPÓLIO DE VALTER LUIZ ZATTA
,[...]”
(fls. 128/132, integrada pelo ato de fls. 146/147v)

Em suas razões, o apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que o cheque apresentado pelo autor não envolve a relação jurídica alegada, vez que emitido em nome de pessoa jurídica sem vínculo com as partes, o que revela inclusive a ilegitimidade ativa do requerido. Que não há endosso hígido comprovado e que o termo apresentado pelo requerente
“[...]foi produzido de maneira fraudulenta não sendo prova hábil para comprovar o endosso cambial[...]”
. Além disso, impugna a gratuidade da justiça deferida em favor do apelado e requer sua condenação por litigância de má-fé. (fls. 150/174)

Sem contrarrazões (fl. 179v).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso, pois
“[...]não abordou de forma explícita as implicações legais do endosso realizado fora do título, especificamente em relação aos dispositivos da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85) e às disposições da Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias[...]”
, bem como
“[...]quanto a inexistência de endosso formal do cheque objeto da ação demandada[...]”
, e ainda
“[...]sobre a Análise da Relação Comercial Subjacente e da Origem do Cheque[...]”
. Além disso, aduz que o julgado é
“[...]obscuro como essa jurisprudência se aplica ao contexto específico do caso em análise, especialmente considerando as peculiaridades do termo de endosso fora do título[...]”
. (ID. 7997067)

Entretanto, constou clarividente do aresto em comento que o
“[...]cheque foi emitido pelo Sr. Valter Luiz Zatta em favor de Comercial Agro Industrial Ltda., sendo que à fl. 73 consta o termo de endosso em que a dita empresa “[...]DECLARA para os devidos fins de direito que realizou o endosso do cheque no 002994, do banco SICOOB, emitido por VALTER LUIZ ZATTA em 02 de junho de 2015, em favor do Sr. NICODEMOS DA ROS[...]” o que, aliada a orientação jurisprudencial do e. STJ no sentido de que “[...]Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o credor não precisa provar a origem da dívida[...]” (AgRg no AREsp n. 544.624/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/6/2016.)[...]”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Tal compreensão se aplica sobretudo à alegada omissão quanto ao suposto não enfrentamento da tese de impossibilidade de endosso fora do título cambial em questão, já que, tendo abordado a existência da providência, desnecessária a citação expressa da chamada “folha de alongamento” prevista no art. 19, caput, da Lei nº 7.357/85.

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.